Tribunal: TCU
Processo: 022.857/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Salvadora Maldonado contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 95/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de aposentadoria, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União. Considerando que a interessada, neste momento processual, apresenta expediente nominado de "pedido de reconsideração", fundamentado no art. 48 da Lei 8.443/1992 (pedido de reexame), peça 41, em face do Acórdão 2813/2022-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a ora recorrente já ingressou anteriormente com pedido de reexame (peça 17), o qual foi apreciado pelo Acórdão 3220/2023-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao apelo recursal; Considerando que o art. 278, § 4o, do RITCU, determina que não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto; Considerando que a peça não se enquadra em nenhuma das hipóteses recursais previstas na Lei 8.443/1992 e no Regimento Interno do TCU para recursos em processos de ato de pessoal; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e do representante do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), peças 43-45 e 48, no sentido de não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da preclusão consumativa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso interposto por Salvadora Maldonado, em razão da preclusão consumativa, nos termos do art. 278, § 3o, do RITCU, e determinar o seu arquivamento, após comunicação à recorrente do teor deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 022.857/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Salvadora Maldonado (XXX.114.648-XX). 1.2. Interessada: Salvadora Maldonado (XXX.114.648-XX). 1.3. Unidade jurisdicionada: Ministério Público Federal. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Fabio Fontes Estillac Gomez (34163/OAB-DF), representando Salvadora Maldonado. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.